Tribunal: TJES
Processo: 5002530-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Expropriação de Bens; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS BIANCHI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTOS RESTAURADOS – INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS EM FACE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A manifestação judicial hostilizada não deve prevalecer, sendo atribuível, ao que tudo indica, a mero equívoco do douto magistrado prolator da decisão, na medida em que o polo passivo da lide executória encontra-se estabilizado há décadas, com a prática de atos em prol da localização de bens passíveis de penhora, a exemplo do pedido de consulta ao BACENJUD, formulado no dia 20/05/2016, sobre o qual manifestou-se o juiz no sentido de deferi-lo “somente em relação a Antonio Carlos Thomazine e José Carlos Bianchi” (Id 7464491, p. 44).

2)
Se afastada a hipótese de mero equívoco do douto prolator da decisão agravada, o precedente por ele transcrito decerto não confere lastro ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos dois executados, que figuram no título executivo como '“intervenientes garantidores solidários’, por versar o julgado sobre situação absolutamente diversa, qual seja, a de ilegitimidade passiva do inventariante para figurar no polo passivo de execução fundada em dívida do falecido, cuja legitimidade, a toda evidência, recai sobre o seu espólio.

3)
Ao ajuizar “ação de execução”, o exequente visa alcançar o patrimônio de Francisco Antônio Juriatto – que foi devidamente sucedido na lide por seu espólio – na condição de devedor principal do título exequendo, bem como daqueles que subscreveram o instrumento na qualidade de “intervenientes garantidores solidários”, a saber, Antônio Carlos Thomazine e José Carlos Bianchi, o que torna induvidosa a legitimidade passiva ad causam de ambos.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (Id origem 30114453), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 36837904) que, no incidente de “
restauração dos autos
” da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Francisco Antônio Juriatto e outros (+2)
, bem como dos
embargos
por eles opostos, indeferiu requerimento de bloqueio de ativos financeiros dos executados
Antônio Carlos Thomazini
e
José Carlos Bianchi
, por considerá-los parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Em suas razões recursais (Id 7464485), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, prosseguiu-se com atos típicos do feito executório, visando a satisfação da dívida, com a penhora do quinhão hereditário do executado Antônio Carlos Thomazini, nos autos do inventário de seu falecido genitor;
(ii)
diante da morosidade do processo de inventário e da ordem legal de preferência para penhora, requereu consulta ao sistema BACENJUD visando a localização de ativos penhoráveis dos credores, sem obter êxito;
(iii)
transcorrido longo tempo sem que houvesse a conclusão do inventário, requereu acionamento das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER), o que foi indeferido sob o fundamento de que os executados Antônio Carlos Thomazini e José Carlos Bianchi seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, o que constitui equívoco; e
(iv)
o precedente transcrito na decisão agravada não se amolda ao caso concreto, sem que fosse corrigido o equívoco mesmo com a interposição de embargos de declaração.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal, desde já adiantando que assiste razão ao banco agravante ao pretender a reforma da decisão agravada. Vejamos.

Versa a ação originária sobre “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo banco agravante em face de
Espólio de Francisco Antônio Juriato
,
Antonio Carlos Thomazine
e de
José Carlos Bianchi
, cujos autos foram restaurados, assim como dos embargos opostos, em razão de seu extravio.

Do que se depreende das peças acostadas, a execução se funda em “Termo de Renegociação de Operações de Crédito” celebrado no dia 18/08/1995, dele figurando
Francisco Antônio Juriato
como devedor principal e
Antônio Carlos Thomazine
e
José Carlos Bianchi
como intervenientes garantidores solidários (Id 7464486, p. 15/16), sendo alegado pelo exequente o inadimplemento das prestações renegociadas, a resultar numa dívida que, segundo os seus cálculos, seria de R$ 64.286,75 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) à época da propositura da ação, no dia 01/10/1996.

Finda a restauração dos autos (Id 7464486, p. 35) e não sendo localizados bens penhoráveis, foi determinada a penhora sobre o quinhão hereditário do executado
Antônio Carlos Thomazini
, nos autos do inventário de seu falecido genitor (Id 7464486, p. 54) e, após duas suspensões do processo para tratativas em prol da celebração de acordo, sem sucesso, e da verificada demora no desfecho do inventário, foi requerida pelo banco exequente a penhora de ativos financeiros dos executados (Id 7464491, pág. 12/16 e 30/31), o que resultou no bloqueio de valor irrisório (Id 7464491, p. 46/48).

Diante disso e da ausência de conclusão do processo de inventário, o banco exequente postulou nova suspensão do feito até que fosse ultimada a partilha de bens no inventário (
processo nº 0000550-85.2003.8.08.0003
), o que foi indeferido (Id 7464491, p. 106) e, em 16/12/2022, foi requerida pelo exequente nova consulta em prol da localização de ativos financeiros dos executados, por meio das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER (Id 7464492), com a sua reiteração em 14/07/2023 (Id 7464493, p. 4), que foi indeferida pelo MM. Juiz sob o fundamento de que
Antônio Carlos Thomazine
e
José Carlos Bianchi
“
não possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente execução
” (Id 7464493, p. 6), o que restou mantido diante do desprovimento dos
embargos de declaração
opostos pelo ora agravante (Id 7464493, p. 14/16), dando ensejo à interposição do recurso de que ora se cuida.

Pois bem. A manifestação judicial hostilizada não deve prevalecer, sendo atribuível, ao que tudo indica, a mero equívoco do douto magistrado prolator da decisão, na medida em que o polo passivo da lide executória encontra-se estabilizado há décadas, com a prática de atos em prol da localização de bens passíveis de penhora, a exemplo do pedido de consulta ao BACENJUD, formulado em 20/05/2016, sobre o qual manifestou-se o juiz no sentido de deferi-lo “
somente em relação a Antonio Carlos Thomazine e José Carlos Bianchi
” (Id 7464491, p. 44).

Se afastada a hipótese de mero equívoco do douto prolator da decisão agravada, o precedente por ele transcrito, com a devida vênia, decerto não confere lastro ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos dois executados que, repito, figuram no título executivo como “intervenientes garantidores solidários”, por versar o julgado sobre situação absolutamente diversa, qual seja, a de ilegitimidade passiva do inventariante para figurar no polo passivo de execução fundada em dívida do falecido, cuja legitimidade, a toda evidência, recai sobre o seu espólio.

Ao ajuizar “
ação de execução
”, o exequente visa alcançar o patrimônio de
Francisco Antônio Juriatto
– que foi devidamente sucedido na lide por seu espólio – na condição de devedor principal do título exequendo, bem como daqueles que subscreveram o instrumento na qualidade de “intervenientes garantidores solidários”, a saber,
Antônio Carlos Thomazine
e
José Carlos Bianchi
, o que torna induvidosa a legitimidade passiva
ad causam
de ambos, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade.
Execução de Título Extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida e promessa de pagamento. Legitimidade passiva da interveniente garantidora bem reconhecida
. Escritura pública de garantia hipotecária que permanece válida, tendo em vista a nulidade do requerimento de cancelamento de registro. Nulidade da cessão de crédito. Inexistência. Aplicação da regra específica do art. 778, II, do CPC. Excesso de execução não comprovado. Descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Inocorrência de extinção da ação ou de redução da dívida a ensejar a fixação da verba honorária. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2116902-02.2023.8.26.0000, rel. Des. Décio Rodrigues, julgado em 07/07/2023)

“(...)
Os intervenientes hipotecantes, assim como os fiadores e principais pagadores, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução
(...)”

(TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0188003-90.2008.8.13.0172, rel. Des. Aparecida Grossi, julgado em 10/11/2021, public. DJe 18/11/2021)

O interveniente garantidor possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial, via de regra, na condição de titular do bem dado em garantia, nos termos do art. 779, V, do CPC/2015
1
e, no caso específico, malgrado não ter localizado no “Termo de Renegociação de Operações de Crédito” qualquer menção a bem dado em garantia do adimplemento das obrigações, parece-me que assumiram posição de fieis depositários dos “bens empenhados”, assim como reconheceram “
a importância consignada no Quadro V, em decorrência da(s) operação(ões) mencionada(s) no Quadro IV e se obrigam a liquidar a dívida na forma e condições estabelecidas neste Termo
” (Id 7464486, p. 14/16), mais se assemelhando a sua posição à de fiador (CPC/2015, art. 779, IV), o que, contudo, constituía matéria atinente a eventuais embargos à execução.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a legitimidade passiva dos executados
Antônio Carlos Thomazine
e
José Carlos Bianchi
.

É como vot
o
.

_________________________

1
Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.